Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004794-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Douglas Vieira da Costa
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, pela suposta prática do delito de organização criminosa, no âmbito da Operação Reditus.
Aduz que o processo tramitou regularmente e que foi designada audiência de instrução para o dia 1o.9.2020, a qual foi redesignada para 1o.10.2020, em razão da licença-médica do juiz titular, e posteriormente para 16.12.2020, momento em que foi encerrada a instrução processual e determinada a apresentação de memoriais pelas partes.
Menciona que, no dia 5.3.2021, quando o processo já aguardava a prolação da sentença, houve a conversão em diligências complementares, para “determinar que a secretaria certifique se a unidade prisional foi oficiada para encaminhar a ficha de identificação dos réus, como solicitado pelo Parquet”.
Assevera que o processo perdura há 15 meses, e que não é razoável que o paciente continue preso pela ineficiência estatal.
Assim, por considerar que a demora é injustificada, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Sabe-se que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, revelando-se imprescindível a análise para definir o excesso de prazo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso em apreço, não se verifica, de plano, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se as peculiaridades da causa – 67 suspeitos e o suposto envolvimento destes em organização criminosa.
Demais disso, aparentemente, o feito aguarda apenas diligências complementares (art. 402 do CPP) e, em seguida a apresentação das alegações finais para, ao final, ser proferida sentença, sem qualquer elemento que demonstre a desídia do aparelho judiciário na condução do processo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator